Tribunal: TJSP
Processo: 2227493-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade – Decisão que reconheceu a legitimidade das executadas, ora agravantes – As condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser verificadas in statu assertionis, ou seja, mediante análise abstrata e superficial dos fatos narrados na petição inicial – Precedentes do C. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade – Decisão que reconheceu a legitimidade das executadas, ora agravantes – As condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser verificadas in statu assertionis, ou seja, mediante análise abstrata e superficial dos fatos narrados na petição inicial – Precedentes do C. STJ – No caso, os fatos narrados na petição inicial guardam pertinência subjetiva com as executadas – Exame abstrato das condições da ação que permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa ad causam – Eventual demonstração de inexistência de relação jurídica entre as partes demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227493-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
QUICK DELIVERY BRASÍLIA ENTREGAS RÁPIDAS DE ENCOMENDAS
LTDA - EPP, QUICK DELIVERY SÃO PAULO ENTREGAS RÁPIDAS DE
ENCOMENDAS LTDA - EPP, QUICK DELIVERY - TURISMO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS EIRELI - EPP e QUICK DELIVERY GOIÂNIA ENTREGAS
RÁPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA - ME, é agravado XL SEGUROS BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227493-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27630
2
VOTO No:
27630
AGR. INSTR:
2227493-36.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REG. SANTANA 9a VARA CÍVEL
AGTE.:
QUICK DELIVERY BRASÍLIA ENTREGAS RÁPIDAS DE
ENCOMENDAS LTDA EPP E OUTROS
AGDO.:
XL SEGUROS BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução

Ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-
executividade
Decisão que reconheceu a legitimidade das
executadas, ora agravantes As condições da ação, dentre elas a
legitimidade, devem ser verificadas in statu assertionis, ou seja,
mediante análise abstrata e superficial dos fatos narrados na
petição inicial
Precedentes do C. STJ
No caso, os fatos
narrados na petição inicial guardam pertinência subjetiva com as
executadas Exame abstrato das condições da ação que permite
aferir a existência de relação jurídica entre as partes, o que afasta
a alegação de ilegitimidade ativa ad causam
Eventual
demonstração de inexistência de relação jurídica entre as partes
demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-
executividade Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão de fls.
1200 dos autos de origem, que rejeitou a alegação de ilegitimidade dos executados,
ora agravantes, em ação de execução.
Pleiteiam as agravantes a modificação da decisão, sustentando
a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por não terem contratado
nenhum seguro. Afirmam que não há proposta escrita assinada por representante das
agravantes e não existe nenhuma averbação eletrônica de movimentação de carga.
Assim, pedem a extinção da execução.
Recurso processado no efeito devolutivo, contraminuta a fls.
1211/1218, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
A arguição de prescrição foi analisada e rejeitada pela decisão de
fls. 904/95.
O V. Acórdão determinou o conhecimento e a decisão sobre a
alegação de ilegitimidade do executado, no próprio incidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227493-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27630
3
exceção de pré-executividade.
Com a inicial da execução, o exequente juntou as apólices, as
averbações e os resumos de embarque, com os respectivos boletos
para pagamento. E, às fls. 480/483, não especificamente
impugnadas, há mensagem de e-mail de funcionária do setor de
cobrança do executado respondendo já ter encaminhado o
parcelamento para o setor responsável e que, tão-logo analisado,
entraria em contato. Os e-mails do corretor de seguros apenas vêm
confirmar a efetiva contratação do seguro.
Mais não seria necessário para formar convicção segura sobre a
existência de relação jurídica entre as partes. Fora esses elementos,
restaria inquirir o corretor de seguros, o que não seria pertinente
nem cabível em uma exceção de pré-executividade.
Os resumos de embarque dispensariam até mesmo outras provas
sobre o quantum do débito.
Diante do exposto, rejeito a alegação de ilegitimidade dos
executados.
Int.”
A decisão agravada merece ser mantida.
A ilegitimidade de parte foi arguida pelas agravantes em sede
de exceção de pré-executividade.
As condições da ação, dentre elas a legitimidade, são
verificadas in statu assertionis, ou seja, mediante análise abstrata e superficial dos
fatos narrados na petição inicial, da qual se extrai, no caso concreto, a pertinência
subjetiva em relação às executadas, ora agravantes.
Com efeito, a ação de execução foi instruída com as apólices,
averbações, resumos de embarque e respectivos boletos para pagamento. Ademais, os
e-mails acostados a fls. 480/483, trocados com preposta da parte agravada, não
negam a existência da relação jurídica.
Confiram-se os precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça, a respeito da análise das condições da ação:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA SUPERVIA POR DÉBITOS DA FLUMITRENS. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227493-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27630
4
(...)
O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as
condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser
aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da
narrativa constante na petição inicial.”1
“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO.
CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO.
NULIDADE.
SIMULAÇÃO.
LEGITIMIDADE.
TERCEIRO
INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02;
E 3o, 6o E 267, VI, DO CPC.
(...)
As condições da ação, entre elas a
legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis,
limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não
cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob
pena de exercer um juízo de mérito.”2
Eventual demonstração de inexistência de relação jurídica
entre as partes demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-
executividade, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 STJ, AgRg no AREsp 372227 / RJ, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j.
28/04/2015, DJe 05/05/2015.
2 STJ, REsp 1424617 / RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe
16/06/2014.